Tribunal: TJPA
Processo: 0006447-95.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006447-95.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIO CLAUDIO NASCIMENTO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CRFB. POLICIAL PENAL FERIDO EM AÇÃO POLICIAL DURANTE REBELIÃO CARCERÁRIA. USO DE BALAS DE BORRACHA. TRAUMATISMO NASAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE CUIDADO À INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 592 DO STF. AUSÊNCIA DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. MANTENÇA DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado por policial penal alvejado no rosto por disparo de bala de borracha, efetuado por policial militar da ROTAM, durante rebelião em unidade policial onde o autor fora feito refém. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público pelo dano decorrente da atuação de seu agente armado no exercício da função policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Estado do Pará responde objetivamente pelos danos causados ao autor por disparo efetuado por policial militar durante operação para conter rebelião, e;

(ii) Analisar a possibilidade de manutenção da indenização fixada a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

4. Restou comprovado que o autor, policial penal em serviço, foi feito refém durante rebelião e posteriormente ferido por disparo de bala de borracha efetuado por agente da ROTAM, resultando em lesão estética na face e comprometimento nasal, conforme laudo pericial e relatórios médicos.

5. A atuação estatal, ainda que em contexto de contenção de motim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadmissível que a ação policial exponha terceiros – especialmente agentes públicos em serviço – a risco de lesão, o que configura omissão específica e enseja responsabilidade civil objetiva.

6. A alegação de exercício de atividade de risco por parte do autor não afasta o dever de indenizar, pois não exime o Estado da obrigação de garantir a integridade física de seus servidores no desempenho de suas funções.

7. A jurisprudência do STF (RE 841.526, Tema 592) reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica no dever de proteção à integridade física do indivíduo, especialmente quando se trata de servidor público em ambiente institucional controlado.

8. Mantêm-se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, considerando a extensão das lesões, a necessidade de cirurgia reparadora e o abalo psicológico sofrido, em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidor público no exercício da função quando demonstrada a existência de fato lesivo, dano e nexo causal com a atuação estatal.

B. A atuação policial em contenção de motim deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima quando expõe terceiros a risco desnecessário.

C. É devida a indenização por danos morais e estéticos quando comprovada lesão física relevante decorrente da conduta estatal, ainda que em ação de repressão em ambiente carcerário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

2ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/02/2026 a 09/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em favor de Lúcio Cláudio Nascimento Leite, devido o autor ser policial penal e ter sido feito de refém por horas em rebelião ocorrida em delegacia de polícia, onde fora alvejado por um tiro de bala de borracha na região do nariz por arma de policial militar da ROTAM, causando lesões em sua face.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e os danos sofridos pelo policial penal, visto o autor ter sido vítima de conduta praticada por agente da ROTAM com o armamento da corporação. Assim sendo, por conta do disparo da bala de borracha, sofrera danos estéticos com lesão externa no nariz, afetando a pele, cartilagem e mucosa, inclusive causando lesão do septo nasal e necrose parcial da pele. Dessa forma, fora aplicada indenização em danos morais e estéticos em favor do autor.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado, posto o agente da ROTAM ter exercido o estrito cumprimento do dever legal com arma não letal ao abrandar rebelião em seccional policial. Além disso, o autor é policial penal e exercer uma função de periculosidade, onde está propenso a quaisquer eventualidades dentro do ambiente carcerário. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e da Recomendação nº 34/2016 cumulado com os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao disparo feito por policial militar contra o autor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Lúcio Cláudio Nascimento Leite exercia a sua função de policial penal, onde no dia 19/05/2008, na Seccional da Marambaia, se deparou com um alvoroço no interior das selas, motivando-o a verificar o que ocorria, para zelar pela paz e organização. Todavia, foi surpreendido pelos detentos que o agarraram e o fizeram de refém, tomando-lhe as chaves das outras selas e libertando os demais internos. Dessa forma, ao ficarem livres, se armaram e organizaram um motim, ameaçando de morte o policial penal, conforme noticiado em jornal da época (ID 18870666 – fls. 07/08).

Com o motim, a ROTAM foi acionada e adotou medidas enérgicas utilizando o uso de balas de borracha, as quais acabaram atingindo a face do autor, causando deformidade na pele, cartilagem e mucosa do nariz, com lesão no septo nasal e necrose parcial da pele, conforme comprovado em Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 15613/2008 (ID 18870665 – fl. 13). Dessa forma, por conta do disparo, o autor foi encaminhado ao Hospital Metropolitano no mesmo dia, realizando reconstrução do nariz, com CID 10 S012, conforme Relatório Médico (ID 18870665 – fl. 14).

Embora louvável as teses argumentativas do Estado do Pará
, em alegar que a conduta do agente policial da ROTAM estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, em razão do emprego de disparo não letal de bala de borracha para conter motim, bem como o argumento que o autor, por ser policial penal, estaria naturalmente exposto a ambiente de periculosidade,
não merecem prosperar. Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).
O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade
, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Ainda que o Estado alegue que a conduta do agente estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, tal justificativa não se sustenta, pois
a atuação do agente estatal deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. O uso de disparo,
mesmo de armamento não letal, em especial em motim no interior de seccional,
exige cautela e técnica,

sendo inadmissível que a atuação policial coloque em risco a vida de terceiros.
Assim
, a ausência de diligência na conduta evidencia desvio do dever funcional
e pode ensejar a responsabilidade civil do Estado,
diante da violação do dever de proteger e preservar a segurança da coletividade.

Ademais, no Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016). No caso em questão, o Estado do Pará realizou omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de cuidado para assegurar a proteção à integridade física da pessoa
. Dessa forma, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. PARAPLEGIA.
DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS.
PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos,
ajuizada em virtude de tentativa de homicídio praticada por policial militar fardado e armado durante o serviço.
O autor, vítima de disparos de arma de fogo, ficou paraplégico. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização pelos danos. O autor apelou requerendo pensão vitalícia, majoração dos danos estéticos e cobertura integral dos custos de tratamento. O Estado, por sua vez, negou a responsabilidade e requereu a improcedência ou redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o Estado do Pará é responsável objetivamente pelos danos causados ao autor por policial militar durante o exercício de suas funções;

(ii) definir se é devida a concessão de pensão vitalícia decorrente da incapacidade total e permanente da vítima para o trabalho;

(iii) analisar a possibilidade de majoração das indenizações por danos materiais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado configura-se de forma objetiva com base na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Restou comprovado nos autos, por meio de laudos periciais, provas testemunhais e registros audiovisuais, que o policial militar estava fardado e armado no momento da agressão, atuando em serviço, o que atrai a responsabilidade do ente público.

5. O excesso da conduta policial, inclusive com disparos contra vítima algemada e indefesa, afasta a excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal.

6. Comprovada a paraplegia decorrente da ação ilícita e a consequente perda total e permanente da capacidade laborativa do autor, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia, conforme art. 950 do CC.

7. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos materiais mostrou-se insuficiente diante dos gastos permanentes com saúde e necessidades especiais do autor, sendo legítima sua majoração.

8. O dano estético é inquestionável em razão das sequelas físicas permanentes advindas da paraplegia, justificando-se a majoração do valor indenizatório fixado inicialmente.

9. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 80.000,00 revela-se proporcional à gravidade das lesões e às consequências permanentes à vítima, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar no exercício de suas funções, mesmo em casos de excesso de conduta.

2. A vítima de lesão permanente que resulta em incapacidade laboral tem direito à pensão vitalícia, mesmo sem comprovação de renda formal.

3. É legítima a majoração da indenização por danos materiais e estéticos quando demonstrada a desproporcionalidade entre os valores fixados e a extensão do dano.

(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 08024868520208140024 26562920, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
Data de Julgamento: 05/05/2025
,
2ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos,
fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará
e os danos sofridos pelo ofendido, visto ter sido alvejado por disparo de bala de borracha proveniente de armamento de policial militar,
fazendo jus às reparações indenizatórias ao autor.

Em relação
as indenizações, vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Já os
danos estéticos
caracterizam-se pela alteração permanente ou duradoura da aparência física da vítima, decorrente de lesão que compromete sua harmonia corporal, independentemente da existência de incapacidade laboral ou dor continuada. Trata-se de dano autônomo, distinto do dano moral, pois se relaciona à deformidade visível ou à marca física que afeta a imagem pessoal e a identidade do indivíduo, repercutindo em sua autoestima, convívio social e qualidade de vida.

No caso em questão,
o autor foi refém de motim causado por detentos no interior de sela em delegacia de polícia, sendo ameaçado de morte, e que durante a ação dos policiais da ROTAM, acabara sendo alvejado por disparo de arma não letal de bala de borracha
, causando a CID-10 S01.2, a qual se refere a ferimento aberto do nariz.

Dessa forma, sofrera traumatismo e lesão extensa na pele, necessitando de cirurgia plástica reparadora, pela complexidade da lesão e das consequências do disparo,
com

reconstrução anatômica das estruturas acometidas
e
estabilização dos ossos nasais
, com o intuito de restabelecer a função respiratória e a estética nasal, além de prevenir infecção e deformidades permanentes. Assim sendo,
mantenho os valores

indenizatórios em danos morais e estéticos fixados em sentença,

visto a aflição, abalo psicológico e traumatismo nasal sofrido pelo autor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRABALHO. DANO MORAL E ESTÉTICO. EXISTÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o Colegiado estadual, ao analisar detidamente as provas acostadas aos autos, ponderou sobre os requisitos de responsabilização civil - conduta, nexo de causalidade e dano - pronunciando-se adequadamente sobre o
quantum debeatur
.

2. Extrai-se do acórdão recorrido e das razões do Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, tanto no que se refere à existência de provas que conduziram à conclusão de que houve responsabilidade civil, quanto no tocante ao valor da indenização. Dessarte, incide na espécie o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 2411300 SP 2023/0237871-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023). (GRIFO).

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
mantendo incólume a sentença pelos motivos em alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2026